Tribunal: TJMT
Processo: 1039500-81.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039500-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ELEOMAR JOSE DE BARROS - CPF: 207.699.461-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – BUSCA A APREENSÃO – NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. É correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime ao processo o seu regular andamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1039500-81.2022.8.11.0041, interposto nos autos da ação
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 0001591-44.2010.8.11.0105)
,

ajuizada pelo agravante contra

ELEOMAR JOSE DE BARROS,
negou
provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante/agravante, mantendo
sem ressalvas a sentença extingui o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa (
cf. Id. nº 169477688
).

O agravante alega que
“não pode o regime do “juízo 100% digital” ser imposta à parte que não aderiu a sua sistemática, sob pena de invalidade de todos os atos processuais praticados desde a imposição do regime.

(...) se verifica que a intimação pessoal digital do Agravante e de seu patrono foi inválida e ineficaz, não havendo fundamento para a extinção do feito tal qual como lançada (...) eis que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito”

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para
“a fim de que seja anulada a r. Decisão Monocrática em testilha, culminando no julgamento de total provimento da Apelação interposta, nos termos esposados na exordial, por medida de inteira e cristalina Justiça e Direito”
(cf. Id. nº 171580172).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a decisão que desproveu a Apelação Cível nº 1039500-81.2022.8.11.0041, interposta em desfavor de ELEOMAR JOSE DE BARROS, para manter a sentença de primeiro grau que extinguiu sem julgamento do mérito a Ação de Busca e Apreensão.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“ (...) sem delongas, da análise minuciosa dos autos, constata-se que foi realizada a intimação do autor e de seu advogado, via sistema, para apresentar o endereço correto onde pode ser localizado o bem, no prazo de 05 dias, sob pena extinção do feito, tendo tal prazo decorrido, sem nenhuma manifestação (cf. certidão vinculada no Id. nº 164851450).

Dessa forma, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo apelante, pois efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, nos moldes estabelecidos pelo programa “Juízo 100% Digital”, que nada manifestaram no tempo e modo oportunos.

Nesse sentido:

EMENTA:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC)(...). (TJMT- RAC nº 0008045-16.2014.8.11.0003, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

EMENTA: “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos. (TJMT – RAC 1032640-35.2020.8.11.0041, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos”.

Ademais, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. ”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação
(art. 246, §1º do CPC).”
(
grifei
e
negritei
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – JUÍZO DIGITAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC/15 na intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo Digital (TJMT – RAC

1047625-09.2020.8.11.0041, Desa. Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023